Tribunal: TJBA
Processo: 8007486-04.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007486-04.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

APELADO: VALERIA VIDIGAL DA CRUZ BRITO e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO DE CASSIA MEIRA OLIVEIRA, FABIO SANTOS MACEDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INOVAÇÃO RECURSAL E JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. SÚMULA 298 DO STJ. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Apelação cível interposta contra sentença proferida em Embargos à Execução ajuizados em razão de execução de título extrajudicial, representado por Cédula de Crédito Rural Hipotecária, emitida em 10.11.2015, no valor de R$ 250.000,00, destinado ao custeio da entressafra da lavoura de café no município de Barra do Choça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal com apresentação de argumentos e documentos não submetidos ao Juízo de origem; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para o alongamento da dívida rural com base na legislação e jurisprudência aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

A apelação deve ser parcialmente conhecida, pois a parte apelante inovou recursalmente ao apresentar argumentos e pedidos novos, como a conversão do julgamento em diligência para oficiar o INMET e o reconhecimento de suposta fraude processual pela parte apelada, os quais não foram ventilados na fase de conhecimento perante o Juízo
a quo,
configurando inovação vedada pelo art. 1.014 do CPC.

4 - A juntada de documentos novos em grau recursal (
ID’s 91276041/91276043
) é inadmissível, pois não se trata de fato superveniente à sentença ou de elemento de prova cuja existência ou possibilidade de obtenção tenha surgido apenas em momento posterior, nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC. Incide a preclusão.

5 - Quanto aos tópicos recursais conhecidos – “Da Indevida Intervenção Judicial e Ausência de Requisitos para a Revisão Contratual” e “Da Inaplicabilidade da Súmula 298 do STJ ao Caso Concreto” – não assiste razão à parte apelante. Houve decretação de situação de emergência no município de Barra do Choça nos anos de 2016 e 2017, conforme documentos constantes dos autos, o que autoriza a aplicação da Súmula 298 do STJ e da legislação correlata.

6 - A jurisprudência é pacífica no sentido de que o alongamento de dívida rural, nas condições legais, constitui direito subjetivo do devedor, não se tratando de intervenção judicial indevida, mas de aplicação das normas vigentes (Lei nº 13.606/2018 e Resolução CMN nº 4.660/2018), quando demonstrada a ocorrência de situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 -

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - É inadmissível a inovação recursal mediante inclusão de argumentos e pedidos não submetidos ao crivo do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

2 - A juntada de documentos em grau recursal é incabível, salvo nos casos excepcionais previstos no art. 435 do CPC, o que não se verifica quando os documentos poderiam ter sido produzidos na fase de instrução.

3 - A decretação de situação de emergência no município de localização da atividade rural, após a contratação e antes da publicação da Lei nº 13.606/2018, autoriza o alongamento da dívida com base na Súmula 298 do STJ, dispensando a demonstração individual de prejuízo climático.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.014, 434 e 435; Lei nº 13.606/2018, art. 36, § 2º; Resolução CMN nº 4.660/2018, art. 3º; STJ, Súmula nº 298.

Jurisprudência relevante citada
:
-
TJ-BA, APL: 8003096-36.2020.8.05.0141, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 16.09.2022;
- TJ-MT, Recurso Inominado 1001006-54.2020.8.11.0030, Rel. Lúcia Peruffo, j. 06.04.2021;
- TJ-ES, AC: 0002730-23.2018.8.08.0044, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 09.08.2022;
- TJ-MG, AC: 5001981-86.2021.8.13.0686, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 06.06.2023;
- TJ-AL, ApCiv: 0705546-29.2021.8.02.0001, Rel. Juiz Conv. Hélio Pinheiro Pinto, j. 09.10.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas nº
8007486-04.2021.8.05.0274
, da Comarca de Salvador, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A,

e apelado

VALÉRIA VIDIGAL DA CRUZ BRITO
e OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA